Tribunal: TJBA
Processo: 8030908-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030908-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SARAH DIAS NEGREIROS FALCAO e outros Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA AGRAVADO: FELIPE DIAS NEGREIROS FALCAO SANTOS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS ATOS PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de interdição, restringindo a curatela provisória aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85, §2º, da Lei nº 13.146/2015. 2. Agravantes requerem ampliação da curatela provisória para incluir representação ampla em atos judiciais, administrativos e de saúde em favor do filho maior com Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação da curatela provisória para além dos atos patrimoniais e negociais antes da conclusão da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85 da Lei nº 13.146/2015 estabelece que a curatela restringe-se aos atos patrimoniais e negociais, sendo medida excepcional, proporcional e limitada. 4. A decisão agravada observa o disposto legal, deferindo medida suficiente para resguardar os interesses do interditando sem comprometer sua autonomia. 5. A alegada urgência não encontra respaldo nos autos, ausente comprovação de risco concreto à saúde ou integridade do interditando. 6. A instrução processual em curso possibilitará avaliação técnica da necessidade de eventual ampliação da curatela, mediante laudo psicossocial e audiência. 7. A jurisprudência do STJ veda a concessão genérica de poderes de representação judicial sem prévia autorização fundamentada. 8. A cognição sumária não permite substituição da análise do juízo de origem, que detém melhores condições para aferir a extensão da incapacidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A curatela provisória deve observar os limites do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, restringindo-se aos atos patrimoniais e negociais, salvo demonstração de risco concreto e imediato que justifique sua ampliação antes da conclusão da instrução processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030908-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SARAH DIAS NEGREIROS FALCAO e outros e como apelada FELIPE DIAS NEGREIROS FALCAO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .